Tribunal: STF
Processo: HC 194736
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 131.798/PE. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado perante a 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte pela prática dos crimes de corrupção passiva, por onze vezes (artigo 317, §1º, do Código Penal), e de lavagem de dinheiro, por onze vezes (artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998). 
    Alegando a incompetência da Justiça Federal, ao argumento de que seria da competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que a eles estejam conexos, a defesa apresentou requerimento de remessa dos autos à Justiça especializada, indeferido pelo Juízo de primeira instância (Doc. 3). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 5º Região, que denegou a ordem, conforme ementa: 
    [...]
    5. A pretensão impetrante, de viés nitidamente tendente a fomentar a desclassificação - precoce e imprópria nesta estreita via mandamental - de figuras delituosas constantes na peça acusatória recepcionada pelo juízo processante, praticadas, em tese, pelo denunciado, aqui paciente, daí advindo, se o caso, os consectários legais, entre eles, a suspensão do iter - sem comprovação de ilegalidade - da Ação Penal indicada na inaugural, de nº 0805556-95.2017.4.05.8400, bem como o deslocamento da competência para processar e julgar a persecução penal em causa, em prol da egrégia Justiça Eleitoral, entremostra-se prenhe de invencível controvérsia, visto exigir, inclusive, alentado esforço analítico para identificar eventual subsunção das condutas ilícitas atribuídas ao denunciado às elementares dos respectivos tipos penais previstos na legislação eleitoral de regência, entre outros juízos de idêntica precocidade e complexidade, a exemplo, ainda, do cotejo analítico em busca de eventual conexão dos crimes comuns com hipotéticos delitos eleitorais, nos termos reclamados na inaugural impetrante.
    6. Tem-se que os fundamentos jurídicos da respeitável Decisão, aqui havida como ato coator, de Id. 4050000.19342458, emanada do juízo impetrado - denegatória do pleito de declínio da competência -, espancam, porquanto estruturadas sem eivas de atecnias e de abuso de poder, a dita pretensão impetrante de deslocamento da competência do juízo processante da referida Ação Penal para a Justiça Eleitoral, forte na razoável e adequada capitulação penal dos fatos originariamente propostos na Denúncia, suficientemente hígida para a deflagração e continuidade da persecução, sem o menor indicativo de eventuais prejuízos ao livre exercício da defesa, ainda que, como consabido, tais subsunções típicas sejam de natureza provisória.
    7. Com efeito, renova a parte impetrante, como muito bem lembrado pelo custos legis, em sede do Parecer apresentado nestes autos, de nº 3.111/2020 (Id. 4050000.19505161), idênticas teses já de todo enfrentadas e exauridas em julgamentos de outros writs proferidos por esta colenda Turma, inclusive impetrados ora em prol do próprio paciente EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, como, também, em favor do codenuciado HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, entre outros codemandados, relacionados a esta ou a outra Ação Penal deflagrada, que, igualmente, originaram-se das Operações coirmãs "Manus" – AP nº 0805556-95.2017.4.05.8400 - ou, então, "Lavat" - AP nº 0812330-44.2017.4.05.8400 -, daí o deslinde do presente habeas corpus não poder discrepar dos estabelecidos nos julgamentos dos mandamus anteriores - em que se manteve a competência da Justiça Federal -, a saber, por exemplo, HC nº 0810229-14.2017.4.05.0000 (1ª Turma, Rel. Des. Fed. Élio Siqueira Filho, julg.14.12.17, denegação da ordem, unân.), HC nº 0810630-13.2017.4.05.0000 (1ª Turma, Rel. Des. Fed. Élio Siqueira Filho, julg.14.12.17, denegação da ordem, unân.), e HC nº 0801728-03.2019.4.05.0000 (1ª Turma, Rel.Des.Fed. Élio Siqueira Filho, julg.09.05.19, denegação da ordem, unân.), com respectivas ementas reproduzidas neste voto.
    8. É de se considerar, ainda, a síntese erigida pelo custos legis, no aludido Parecer nº 3.111/2020, no tocante à demonstração da renovação, nestes autos, de petitum já de todo rechaçado nas ações mandamentais anteriormente indicadas, verbis: "Perante a identidade das situações fáticas, é de se aplicar ao caso em exame aquele entendimento, firme em apontar que o habeas corpus não é meio próprio para discutir-se a capitulação jurídica de crime firmada na denúncia, seja porque esta é provisória e pode ser revista na sentença, seja porque não há dificuldade ao exercício do direito de defesa que justifique o manejo de habeas corpus; e descreveram-se a contento os atos sucessivos típicos de corrupção e lavagem de dinheiro. Com as razões expendidas, o parecer é pela denegação da ordem."
    9. Impõe-se, pois, denegar a presente ordem de Habeas Corpus, na esteira dos fundamentos fático-jurídicos contidos nos julgados turmários antes referenciados, que tiveram suas ementas aqui reproduzidas, visto exaurirem o mérito da quaestio veiculada nesta impetração, vez que remanescem as mesmas razões para a denegação do pleito de deslocamento competencial da Ação Penal correlata a este writ , em prol da egrégia Justiça Eleitoral, mais uma vez objeto de requerimento formulado pela defesa do codenunciado, ora paciente.
    10. Por não existir comprovação de constrangimento ilegal, nos termos das hipóteses previstas, principalmente, nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, mantem-se, in totum, os termos e comandos da respeitável Decisão do juízo a quo, ora combatida, e, na sequência, denega-se a ordem de Habeas Corpus, visto que inteiramente regular a competência do juízo impetrado, para a condução do iter da Ação Penal nº 0805556-95.2017.4.05.8400.
    11. Denegada a ordem.
    Contra esse julgado, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Como é de conhecimento público, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar matéria no julgamento de Agravo Regimental interposto no bojo do Inquérito 4.435, decidiu, no último dia 14 de março de 2019, pela reafirmação da orientação jurisprudencial no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais. A corrente majoritária no julgamento do agravo no referido Inquérito (...) firmou o entendimento no sentido de que a competência da Justiça Eleitoral é específica, cabendo à Justiça Federal julgar apenas as causas remanescentes de interesse da União, de forma que os crimes conexos aos eleitorais serão indubitavelmente julgados pela jurisdição eleitoral; (b) é manifesta a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação penal, eis que, ainda que não sejam imputados, especificamente, crimes eleitorais, há inúmeros elementos que demonstram a suposta ocorrência de delitos relacionados ao bem jurídico eleitoral; (c) para verificação de delito eleitoral, importante verificar o que exatamente disse o colaborador Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, executivo da Odebrecht. Em sede de audiência de instrução e julgamento, foi relatada categoricamente a prática de doação eleitoral via ‘caixa dois’ para a campanha de Henrique Alves, enfatizando que não havia uma contraprestação direta; (d) basta uma superficial leitura da denúncia para se verificar que, segundo a acusação, o processo eleitoral para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte em 2014 teve a lisura e a legitimidade completamente violadas, na medida em que 2 (dois) milhões de reais teriam sido injetados na campanha via ‘caixa dois’; (e) no corpo da denúncia, além da menção expressa à prática de ‘caixa dois’, o Ministério Público ainda narra as circunstâncias que consubstanciam exatamente a conduta do art. 350 do Código Eleitoral, de ‘omitir, em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais’; (f) não apenas há possível configuração do tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral. Tem-se que a narrativa ministerial se amolda, em tese, aos tipos dos arts. 299 e 354-A do mesmo diploma legal. Isso porque a denúncia é expressa em afirmar que teria havido recebimento dos valores em contas de campanha para ‘compra de votos’ ou e ‘em proveito pessoal’; e (g) a simples existência de indícios da ocorrência de delitos eleitorais deve ensejar a remessa dos autos à Justiça Especializada – a quem incumbe a análise acerca da efetiva tipificação dos fatos. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a remessa dos autos ação penal nº 0805556-95.2017.4.05.8400 à Justiça Eleitoral, seja por entendê-la competente, seja para que a Justiça Especializada ao menos avalie sua competência para o processamento e julgamento do feito. 
    Por Petição (102810/2020), a Defesa alega que o e. Ministro Ricardo Lewandowski se revela como Ministro prevento para julgamento do feito, (i) tanto pelo prévio conhecimento dos fatos, enquanto Relator do INQ 4242, (ii) quanto pela prevenção nas Rcl. 43.541 e Rcl. 43.607. Caso assim não se compreenda, haveria a prevenção do Ministro Marco Aurélio, seja em razão da (i) revogação do dispositivo que dispunha acerca da alteração da prevenção nos casos em que vencido o relator, seja em razão da (ii) conexão com o HC 191.727, cuja prevenção do Eminente Ministro Marco Aurélio foi reconhecida, inclusive, em momento posterior ao julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 158.157. 
    Em face da alegação de prevenção por parte do paciente, submeti os autos ao exame da Presidência do STF, que, entretanto, entendeu manter a distribuição do feito para o presente relator (Doc. 16). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Na oportunidade do julgamento sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Decano da CORTE:
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 
    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).
    Nesse exato sentido, tenho orientado minhas decisões em diversas Reclamações, sempre ressaltando que para caracterizar-se efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, não basta a mera alegação da prática, em tese, de crime eleitoral (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO).
     Somente com a análise dos fatos narrados e das provas coligidas nos autos é que se poder verificar, no caso concreto, a existência ou não de indícios da prática de crime eleitoral, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência.
    Na presente hipótese, o Ministério Público não imputou nenhuma infração eleitoral ao paciente, que foi denunciado – juntamente com outros co-autores – pela prática dos crimes de corrupção passiva, por onze vezes (artigo 317, §1º, do Código Penal), e de lavagem de dinheiro, por onze vezes (artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998), em virtude da descrição fática seguinte:
    1.b) Síntese dos fatos ocorridos em 2012:
    Entre 28/06/2012 e 29/06/2012, em Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN, os então Deputados Federais Eduardo Cosentino da Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves, de modo livre, consciente e voluntario, solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e efetivamente receberam R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), de forma oculta e disfarçada, por meio de doação feita ao Diretório Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, fora do período eleitoral, em razão da atuação política e parlamentar de ambos em favor da empreiteira OAS, que ofertou e de fato pagou os valores em questão, por intermédio de seu então presidente Jose Adelmario Pinheiro Filho, conhecido como “Leo Pinheiro”, o qual também agiu livre, consciente e voluntariamente. Os valores destinaram-se a levar os ex-parlamentares a atuar politicamente em prol dos interesses da empreiteira, o que efetivamente veio a ocorrer, em especial no ano de 2013, por meio da superação de restrições a participação da empresa na privatização dos aeroportos do Galeão e de Confins, por meio da aprovação do projeto da Lei Complementar n. 283/2013, referente a rolagem da dívida pública do Município de São Paulo, e da superação de entraves a liberação de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES relativo a obra da Arena das Dunas, em Natal/RN. O repasse de propina por meio de doação eleitoral disfarçada de seu real proposito consistiu em estratégia de dissimulação da origem ilícita dos valores, provenientes de crime de corrupção. Os ex-parlamentares cometeram os crimes de corrupção passiva qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 317, § 1o do Código Penal e artigo 1º, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), ao passo que o empreiteiro praticou os crimes de corrupção ativa qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 333, parágrafo único, do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998).
    Em 13/08/2012, em Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN, os então Deputados Federais Eduardo Cosentino da Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves, de modo livre, consciente e voluntario, solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e efetivamente receberam R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de forma oculta e disfarçada, por meio de doação eleitoral oficial feita ao Diretório Nacional do PMDB, em razão da atuação politica e parlamentar de ambos em favor da empreiteira OAS, que ofertou e de fato pagou os valores em questão, por intermédio de seu então presidente José Adelmario Pinheiro Filho, conhecido como “Leo Pinheiro”, o qual também agiu livre, consciente e voluntariamente. Os valores destinaram-se a levar os ex-parlamentares a atuar politicamente em prol dos interesses da empreiteira, o que efetivamente veio a ocorrer, em especial no ano de 2013, por meio da superação de restrições a participação da empresa na privatização dos aeroportos do Galeão e de Confins, por meio da aprovação do projeto da Lei Complementar n. 283/2013, referente a rolagem da dívida pública do Município de São Paulo, e da superação de entraves a liberação de financiamento do BNDES relativo a obra da Arena das Dunas, em Natal/RN. O repasse de propina por meio de doação eleitoral disfarçada de seu real proposito consistiu em estratégia de dissimulação da origem ilícita dos valores, provenientes de crime de corrupção. Os ex-parlamentares cometeram os crimes de corrupção passiva qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 317, § 1o do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), ao passo que o empreiteiro praticou os crimes de corrupção ativa qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 333, parágrafo único, do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998).
    Entre 13/08/2012 e 11/09/2012, em Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN, os então Deputados Federais Eduardo Cosentino da Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves, de modo livre, consciente e voluntario, solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e efetivamente receberam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de forma oculta e disfarçada, por meio de doações eleitorais oficiais feitas ao Diretório Nacional do PMDB, em razão da atuação politica e parlamentar de ambos em favor da empreiteira OAS, que ofertou e de fato pagou os valores em questão, por intermédio de seu então presidente Jose Adelmario Pinheiro Filho, conhecido como “Leo Pinheiro”, o qual também agiu livre, consciente e voluntariamente. Os valores destinaram-se a levar os ex-parlamentares a atuar politicamente em prol dos interesses da empreiteira, o que efetivamente veio a ocorrer, em especial no ano de 2013, por meio da superação de restrições a participação da empresa na privatização dos aeroportos do Galeão e de Confins, por meio da aprovação do projeto da Lei Complementar n. 283/2013, referente a rolagem da divida publica do Município de São Paulo, e da superação de entraves a liberação de financiamento do BNDES relativo a obra da Arena das Dunas, em Natal/RN. O repasse de propina por meio de doações eleitorais disfarçadas de seu real proposito consistiu em estratégia de dissimulação da origem ilícita dos valores, provenientes de crime de corrupção. Os ex-parlamentares cometeram os crimes de corrupção passiva qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 317, § 1o do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), ao passo que o empreiteiro praticou os crimes de corrupção ativa qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 333, paragrafo único, do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998).
    Entre 22/08/2012 e 12/09/2012, em Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN, os então Deputados Federais Eduardo Cosentino da Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves, de modo livre, consciente e voluntario, solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e efetivamente receberam R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de forma oculta e disfarçada, por meio de doações eleitorais oficiais feitas ao Diretório Nacional do PMDB, em razão da atuação politica e parlamentar de ambos em favor da empreiteira OAS, que ofertou e de fato pagou os valores em questão, por intermédio de seu então presidente Jose Adelmario Pinheiro Filho, conhecido como “Leo Pinheiro”, o qual também agiu livre, consciente e voluntariamente. Os valores destinaram-se a levar os ex-parlamentares a atuar politicamente em prol dos interesses da empreiteira, o que efetivamente veio a ocorrer, em especial no ano de 2013, por meio da superação de restrições a participação da empresa na privatização dos aeroportos do Galeão e de Confins, por meio da aprovação do projeto da Lei Complementar n. 283/2013, referente a rolagem da divida publica do Município de São Paulo, e da superação de entraves a liberação de financiamento do BNDES relativo a obra da Arena das Dunas, em Natal/RN. O repasse de propina por meio de doações eleitorais disfarçadas de seu real proposito consistiu em estratégia de dissimulação da origem ilícita dos valores, provenientes de crime de corrupção. Os ex-parlamentares cometeram os crimes de corrupção passiva qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 317, § 1o do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), ao passo que o empreiteiro praticou os crimes de corrupção ativa qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 333, paragrafo único, do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998).
    Entre 16/10/2012 e 17/10/2012, em Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN, os então Deputados Federais Eduardo Cosentino da Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves, de modo livre, consciente e voluntario, solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e efetivamente receberam R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de forma oculta e disfarçada, por meio de doação eleitoral oficial feita ao Diretório Nacional do PMDB, em razão da atuação politica e parlamentar de ambos em favor da empreiteira OAS, que ofertou e de fato pagou os valores em questão, por intermédio de seu então presidente Jose Adelmario Pinheiro Filho, conhecido como “Leo Pinheiro”, o qual também agiu livre, consciente e voluntariamente. Os valores destinaram-se a levar os ex-parlamentares a atuar politicamente em prol dos interesses da empreiteira, o que efetivamente veio a ocorrer, em especial no ano de 2013, por meio da superação de restrições a participação da empresa na privatização dos aeroportos do Galeao e de Confins, por meio da aprovação do projeto da Lei Complementar n. 283/2013, referente a rolagem da divida publica do Município de São Paulo, e da superação de entraves a liberação de financiamento do BNDES relativo a obra da Arena das Dunas, em Natal/RN. O repasse de propina por meio de doação eleitoral disfarçada de seu real proposito consistiu em estratégia de dissimulação da origem ilícita dos valores, provenientes de crime de corrupção. Os ex-parlamentares cometeram os crimes de corrupção passiva qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 317, § 1º do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), ao passo que o empreiteiro praticou os crimes de corrupção ativa qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 333, parágrafo único, do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998).
    1.c) Síntese dos fatos ocorridos em 2013:
    Em 2013, em Natal/RN, houve solicitação de vantagem indevida por parte do ex-Deputado Federal Henrique Eduardo Lyra Alves a OAS em favor dos clubes de futebol ABC e América de Natal. Entre marco e julho de 2013, o ex-parlamentar, de modo livre, consciente e voluntario, intercedeu perante Jose Adelmario Pinheiro Filho a fim de que a OAS celebrasse com essas equipes contratos de utilização da Arena das Dunas, em Natal/RN, em condições mais favoráveis aos times de futebol, os quais receberam, somente a titulo de luvas, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) cada um. “Leo Pinheiro”, livre, consciente e voluntariamente, ofertou e efetivamente pagou os valores em questão para manter bom relacionamento com Henrique Eduardo Lyra Alves, o qual, na mesma época, em junho e julho de 2013, veio a atuar em favor dos interesses da empreiteira exatamente na superação de entraves a liberação do financiamento do BNDES referente a construção da Arena das Dunas. O ex-Deputado Federal cometeu o crime de corrupção passiva qualificada (artigo 317, § 1o, do Código Penal), ao passo que o empreiteiro praticou o crime de corrupção ativa qualificada (artigo 333, paragrafo único, do Código Penal).
    1.d) Sínteses dos fatos ocorridos em 2014 e início de 2015:
    Entre 23/07/2014 e 11/09/2014, em Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN, os então Deputados Federais Eduardo Cosentino da Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves, de modo livre, consciente e voluntario, solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e efetivamente receberam R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), de forma oculta e disfarçada, por meio de doações eleitorais oficiais que, em última análise, chegaram a conta de campanha de Henrique Eduardo Lyra Alves ao Governo do Rio Grande do Norte em 2014, em razão da atuação política e parlamentar de ambos em favor da empreiteira OAS, que ofertou e de fato pagou os valores em questão, por intermédio de seu então presidente Jose Adelmario Pinheiro Filho, conhecido como “Leo Pinheiro”, o qual também agiu livre, consciente e voluntariamente.
    Os valores destinaram-se a levar os ex-parlamentares a atuar politicamente em prol dos interesses da empreiteira, o que inclusive já tinha ocorrido no passado, em especial no ano de 2013, por meio da superação de restrições a participação da empresa na privatização dos aeroportos do Galeão e de Confins, por meio da aprovação do projeto da Lei Complementar n. 283/2013, referente a rolagem da divida publica do Município de São Paulo, e da superação de entraves a liberação de financiamento do BNDES relativo a obra da Arena das Dunas, em Natal/RN.
    O repasse de propina por meio de doações eleitorais disfarçadas de seu real proposito consistiu em estratégia de dissimulação da origem ilícita dos valores, provenientes de crime de corrupção. Os ex-parlamentares cometeram os crimes de corrupção passiva qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 317, § 1o do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), ao passo que o empreiteiro praticou os crimes de corrupção ativa qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 333, paragrafo único, do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998).
    Entre 24/06/2014 e 27/08/2014, em Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN, os então Deputados Federais Eduardo Cosentino da Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves, de modo livre, consciente e voluntario, solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e efetivamente receberam R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), de forma oculta e disfarçada, por meio de doações eleitorais oficiais feitas ao Diretório Estadual do PMDB do Rio Grande do Norte, em razão da atuação politica e parlamentar de ambos em favor da empreiteira OAS, que ofertou e de fato pagou os valores em questão, por intermédio de seu então presidente Jose Adelmario Pinheiro Filho, conhecido como “Leo Pinheiro”, o qual também agiu livre, consciente e voluntariamente.
    Os valores destinaram-se a levar os ex-parlamentares a atuar politicamente em prol dos interesses da empreiteira, o que inclusive já tinha ocorrido no passado, em especial no ano de 2013, por meio da superação de restrições a participação da empresa na privatização dos aeroportos do Galeão e de Confins, por meio da aprovação do projeto da Lei Complementar n. 283/2013, referente a rolagem da divida publica do Município de São Paulo, e da superação de entraves a liberação de financiamento do BNDES relativo a obra da Arena das Dunas, em Natal/RN.
    O repasse de propina por meio de doações eleitorais disfarçadas de seu real proposito consistiu em estratégia de dissimulação da origem ilícita dos valores, provenientes de crime de corrupção. Os ex-parlamentares cometeram os crimes de corrupção passiva qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 317, § 1o do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), ao passo que o empreiteiro praticou os crimes de corrupção ativa qualificada e de lavagem de dinheiro qualificada (artigo 333, paragrafo único, do Código Penal e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998).
    Entre 16/10/2014 e 23/10/2014, em Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN, os então Deputados Federais Eduardo Cosentino da Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves, de modo livre, consciente e voluntario, solicitaram vantagens indevidas, em valor não especificado, a serem pagas de forma oculta e disfarçada, por meio de doações eleitorais feitas a conta de campanha de Henrique Eduardo Lyra Alves ao Governo do Rio Grande do Norte em 2014, em razão da atuação politica e parlamentar de ambos em favor das empreiteiras OAS e Odebrecht, tendo essa ultima de fato repassado pelo menos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a esse titulo, através do Diretório Nacional do PMDB e do Diretorio Estadual do PMDB/RN, por meio do executivo Benedicto Barbosa Junior. Os valores destinaram-se a levar os ex-parlamentares a atuar politicamente em prol dos interesses das empreiteiras.
    Tratava-se de valores devidos pela OAS, mas, em razão da afirmativa de “Leo Pinheiro” de que não era viável a realização do pagamento naquela ocasião, as quantias acabaram sendo solicitadas a Odebrecht, para poster